Tribunal: TJSP
Processo: 2119637-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2119637-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44875
Registro: 2020.0001030809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2119637-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
PRISMATIC
VIDROS
PRISMÁTICOS
DE
PRECISÃO
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado GAS NATURAL SÃO PAULO SUL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2119637-13.2020.8.26.0000/50000 - Voto
2
COMARCA DE SOROCABA
JUIZ DE DIREITO: JOSÉ CARLOS METROVICHE
AGRAVANTE: PRIMASTIC VIDROS PRISMÁTICOS DE PRECISÃO
LTDA. (em recuperação judicial)
AGRAVADA: GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL
VOTO N.o 44.875
Agravo Interno. Interposição contra decisão que concedeu
tutela antecipada em agravo de instrumento. Julgamento do
recurso principal que resulta na perda de objeto do agravo
interno.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls.
114/116, que concedeu tutela antecipada recursal em agravo de
instrumento interposto pela aqui agravada para sustar r. decisão de primeira
instância que determinou, nos autos da recuperação judicial da agravante, a
manutenção do fornecimento de gás até a vigência do decreto estadual de
calamidade pública.
Inconformada, recorre a tecer as razões por que deve-se
manter a ordem de abstenção da interrupção da prestação do serviço
essencial.
É o relatório.
Inviável o processamento deste recurso.
É que nesta data foi julgado o agravo de instrumento cuja
concessão da tutela antecipada motivou a interposição do presente agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2119637-13.2020.8.26.0000/50000 - Voto
3
interno, resultando na perda superveniente do seu objeto.
Ante o exposto, declaro prejudicado o julgamento do
recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR